Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRA PESSOA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DO ART. 257, §7o, DO CTB. POSSÍVEL NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURIDISDIÇÃO. NECESSÁRIA PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Os elementos de prova presentes nos autos indicam que os recorrentes fazem jus ao benefício (ID 42305100 e 42305102).
2. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021).
4. Se a lavratura do auto de infração se deu por estacionamento em vaga reservada a idosos, sem credencial, não tendo sido identificado o horário de chegada do veículo, a apresentação da folha de ponto de frequência ao trabalho não se mostra documento hábil a comprovar o responsável pelo cometimento da infração, em especial porque a última atividade do plantão foi anotada às 16h51 (ID 42305075) e a autuação ocorreu às 17h34 (42305070).
5. Inexistindo nos autos elementos aptos a desconstituir o ato administrativo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da pontuação.
6. O prazo de apresentação da defesa prévia é de 30 dias contados da data de expedição da notificação (art. 281-A, do CTB). Na hipótese, se a notificação foi expedida em 29 de abril de 2022 e o prazo de defesa prévia se esgotou em 29 de maio (ID42305070), cumprido está o dispositivo legal que disciplina a questão.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada recorrente. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.